Tribunal: CARF
Processo: 16327.720268/2017-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720268/2017-75
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1402-006.229 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BANCO BRADESCO BBI S.A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2012
MEDIDA PROVISÓRIA 1.807-1/1999. CONVERSÃO DAS BASES
NEGATIVAS E DIFERENÇAS TEMPORÁRIAS EM CRÉDITO DE CSLL.
ESCRITURAÇÃO DO CRÉDITO EM CONTA ANALÍTICA DO ATIVO.
A ativação do crédito de CSLL concedido pelo art. 8o da MP 1.807-1/1999 é
meio de demonstração da sua existência, e não solenidade sem a qual não se
admite a sua utilização. No caso dos autos, a ativação do crédito esbarrou em
restrições de reguladores específicos (CMN/BACEN). Por ter ainda, neste
caso, comprovado a existência do crédito por meio de outros registros, é de se
aceitar a sua regular recuperação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720268/2017-75
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.229 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720268/2017-75

Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL de Instituição Financeira, AC 2012, (fls. 1100 a 1103) lavrado em
05/04/2017, em razão da dedução indevida da CSLL de valores não comprovados ]
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal “restou demonstrado que os
comprovantes da escrituração do contribuinte não permitem a repercussão dos lançamentos
realizados no ano-calendário de 2012, relativos ao crédito de CSLL previsto no art. 8o da MP no
1.807/99”.
A fim de confirmar a opção por este regime e a regularidade da dedução feita da
CSLL devida em 2012, a Fiscalização intimou a Impugnante a apontar a conta analítica do ativo
em que havia sido escriturado o crédito no valor de R$ 23.413.383,00.
A Recorrente informou à Fiscalização que passou a escriturar o Livro Fiscal de
Apuração da CSLL (LACS) a partir de 2005, apresentando cópias da parte B do Livro. A
Fiscalização extraiu as seguintes informações relativas à conta denominada Crédito Tributário de
Contribuição Social – MP 1807.
No período anterior ao acima demonstrado, isto é, nos AC 1999 a 2004, a
Fiscalização confirmou não ter encontrado qualquer registro no Razão nem no LACS (parte B)
que comprovassem o rastro do benefício fiscal em questão. A partir do AC 2005, foram
encontrados os seguintes registros no Razão e no LACS, porém não exatamente coincidentes
como deveriam ser, mas que praticamente se anularam em 2009
Após 2009, nenhum registro a mais a esse título teria sido feito, quando então em
2012 a Impugnante, segundo a Fiscalização, teria escriturado na Contabilidade sem razão
aparente o crédito de CSLL de R$ 26.413.383,00 em seu ativo, compensando contra o valor
devido da CSLL o total de R$ 23.413.383,00
De acordo com o TVF, a fiscalização entendeu que não teria ficado caracterizada
a opção pelo benefício fiscal, em razão da falta da escrituração regular no ativo, a qual, nos
termos do artigo 8o da MP no 1.807/99, seria um requisito essencial à formalização do benefício.
Cientificada, a Recorrente apresentou impugnação na qual alegou,
resumidamente, o seguinte:

a) os fundamentos da autuação fiscal resumem-se à inobservância do critério
formal (escrituração do crédito no ativo) como prova da opção pelo benefício
fiscal. A consistência dos valores em si não teria sido questionada pela
Fiscalização, devendo, portanto, ser considerada incontroversa nesta parte.
b) que fez a sua regular opção pelo benefício fiscal evidenciada nas
Demonstrações Financeiras do AC 1999, nas notas explicativas e que a mesma
informação contava das notas explicativas das Demonstrações Financeiras
publicadas para o AC 2000 pelo Banco do Estado do Maranhão S/A –
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.229 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720268/2017-75

instituição financeira incorporada pela então Impugnante e de onde seria
originário o crédito em discussão;
c) no ano de 2004, a Impugnante teria registrado em seu ativo a totalidade do
crédito remanescente para a utilização, e não apenas parte dele, como descrito
no TVF. O valor de R$ 26.413.383,00 seria encontrado devidamente
registrado no ativo no AC 2004.
d) Justifica que, antes do evento acima, isto é, até o AC 2004, não registrara em
seu ativo o valor do benefício fiscal em questão porque dependeria do
atendimento de normas de caráter regulatório estipuladas pelo BACEN (art. 1o
da Resolução CVM no 3.509/2002
e) Erro na apuração da base de cálculo da CSLL, uma vez que a fiscalização não
teria aproveitado, de ofício, a compensação de bases negativas da CSLL, que
não foram utilizadas anteriormente por considera-las convertidas no benefício
fiscal em questão.
f) Inovação do critério jurídico uma vez que tais fatos já teriam sido de
conhecimento da RFB em procedimentos fiscais referentes aos PAFs no
16327.720954/2014-01 (AC 2009) e 16327.720528/2012-06 (AC 2007 e AC
2008). No entanto, naquelas fiscalizações nenhuma observação fora feita em
relação às compensações efetuadas pela ora Impugnante naqueles AC em
relação à CSLL.
g) em respeito à verdade material, ainda que possa ter havido de sua parte um
erro no registro contábil do crédito, o corrigiu eficazmente. Por tal razão, a
Fiscalização deveria ter reconhecido a opção da Impugnante
h) Decadência tendo em vista que, por ter regularizado o seu registro em 2004,
não poderia a fiscalização, em 2012, revisá-los.
i) Ilegalidade da incidência de juros sobre multa.

Em 15 de março de 2018, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro deu provimento integral à impugnação. A decisão recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012
Ementa: MEDIDA PROVISÓRIA 1.807-1/1999. CONVERSÃO DAS BASES
NEGATIVAS E DIFERENÇAS TEMPORÁRIAS EM CRÉDITO DE CSLL.
ESCRITURAÇÃO DO CRÉDITO EM CONTA ANALÍTICA DO ATIVO.
A ativação do crédito de CSLL concedido pelo art. 8o da MP 1.807-1/1999 é meio de
demonstração da sua existência, e não solenidade sem a qual não se admite a sua
utilização. No caso dos autos, a ativação do crédito esbarrou em restrições de
reguladores específicos (CMN/BACEN). Por ter ainda, neste caso, comprovado a
existência do crédito por meio de outros registros, é de se aceitar a sua regular
recuperação

A contribuinte apresentou a petição de fls. 1379/1378, na qual requer que, caso
seja dado provimento ao recurso de ofício pelo CARF, sejam analisados os pedidos subsidiários
constantes da Impugnação.
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.229 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720268/2017-75

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.

Trata-se de recurso de ofício em face da decisão da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, a qual considerou indevida a glosa do
aproveitamento do benefício fiscal constante do artigo 8o da MP no 1.807/99.
Como bem observa da decisão recorrida, é incontroverso nos autos que os valores
utilizados pela contribuinte (ora Recorrida) têm, de fato, origem nas Bases Negativas e
Diferenças Temporárias apuradas até 31/12/1998, pois foram assim reconhecidas pela própria
fiscalização.
O fundamento utilizado pela fiscalização para a glosa da dedução da CSLL
devida em 2012 foi a falta de registro no ativo destes valores na época própria, conforme se
constata do seguinte trecho do TVF:

Resta claro que, caso o contribuinte não contabilizasse em seu ativo o valor do crédito
de CSLL, previsto no artigo 8o da MP no 1.807/99, deveria continuar escriturando estes
valores em seus livros fiscais para que pudessem produzir efeitos em exercícios futuros.
(...)
Restou demonstrado que os comprovantes da escrituração do contribuinte não permitem
a repercussão dos lançamentos realizados no ano-calendário de 2012, relativos ao
crédito de CSLL previsto no artigo 8o da MP n o 1.807/99

A controvérsia portanto girava em torno de se verificar se o registro no ativo deste
beneficio fiscal era requisito imprescindível para sua fruição ou se era apenas a forma direta de
se comprovar a existência do crédito, o qual poderia ser comprovado por outros meios. Isso
porque como demonstrado pela então Impugnante, ela estaria esta impedida de fazer a
escrituração tal como pretendida pela fiscalização em razão do cumprimento das normas
regulatórias caráter regulatório estipuladas pelo BACEN (art. 1o da Resolução CVM no
3.509/2002)
A decisão recorrida deu integral provimento à impugnação por entender que
diante de ter que atender regulações conflitantes de órgãos distintos é de se ter por justificável a
não contabilização questionada pela fiscalização, especialmente quando a Impugnante logrou
comprovar por meios indiretos e a prova direta (registro no ativo) era vedada pelo BACEN.
Entendo corretas as conclusões da decisão recorrida e tendo em vista a clareza e a
profundidade com que analisou o tema transcrevo os trechos da decisão recorrida os quais adoto
como razão de decidir conforme facultado pelo artigo 57, §3o do RICARF:
(...)
Trata-se de um crédito ficto de CSLL concedido em razão da redução de alíquotas e do
consequente impacto que esta redução teria no Patrimônio Líquido, por obrigar a uma
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.229 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720268/2017-75

baixa de valores em tese já registrados como esperados (Bases Negativas e Adições
Temporárias) de realização em exercícios seguintes.
Tecnicamente, o total das Bases Negativas e Adições Temporárias são convertidos num
crédito de CSLL mediante a aplicação da alíquota de 18%. Este crédito é ativado,
lançado contra o resultado do exercício e depois excluído no LACS, uma única vez. Nos
exercícios seguintes, a sistemática de aproveitamento deste crédito será via contábil, e
não mais extracontábil no LACS, como aconteceria com as Bases Negativas.
A questão a ser enfrentada não é elementar e demanda uma exposição prévia sobre os
conceitos contábeis de que trata o processo, dentro de uma perspectiva histórica, de
modo a dar mais transparência à decisão.
As expressões do texto legal em negrito acima, de fevereiro de 1999, são oriundas, de
fato, de registros contábeis que hoje são feitos no chamado Ativo Fiscal Diferido (AFD)
no contexto das regras dos Tributos sobre o Lucro (hoje previstas no Pronunciamento
CPC no 32).
Segundo o Pronunciamento CPC no 32, os termos utilizados na contabilização dos
tributos sobre o Lucro são os seguintes:
Resultado contábil é o lucro ou prejuízo para um período antes da dedução dos tributos
sobre o lucro.
Lucro tributável (prejuízo fiscal) é o lucro (prejuízo) para um período, determinado de
acordo com as regras estabelecidas pelas autoridades tributárias, sobre o qual os tributos
sobre o lucro são devidos (recuperáveis).
Despesa tributária (receita tributária) é o valor total incluído na determinação do lucro
ou prejuízo para o período relacionado com o tributo sobre o lucro corrente ou diferido.
Tributo corrente é o valor do tributo devido (recuperável) sobre o lucro tributável
(prejuízo fiscal) do período.
Passivo fiscal diferido é o valor do tributo sobre o lucro devido em período futuro
relacionado às diferenças temporárias tributáveis.
Ativo fiscal diferido é o valor do tributo sobre o lucro recuperável em período futuro
relacionado a:
(a) diferenças temporárias dedutíveis;
(b) compensação futura de prejuízos fiscais não utilizados; e
(c) compensação futura de créditos fiscais não utilizados.
Diferença temporária é a diferença entre o valor contábil de ativo ou passivo no balanço
e sua base fiscal. As diferenças temporárias podem ser tanto:
(a) diferença temporária tributável, a qual é a diferença temporária que resulta em
valores tributáveis para determinar o lucro tributável (prejuízo fiscal) de períodos
futuros quando o valor contábil de ativo ou passivo é recuperado ou liquidado; ou
(b) diferença temporária dedutível, a qual é a diferença temporária que resulta em
valores que são dedutíveis para determinar o lucro tributável (prejuízo fiscal) de futuros
períodos quando o valor contábil do ativo ou passivo é recuperado ou liquidado.
Base fiscal de ativo ou passivo é o valor atribuído àquele ativo ou passivo para fins
fiscais.
6. A despesa tributária (receita tributária) compreende a despesa tributária corrente
(receita tributária corrente) e a despesa tributária diferida (receita tributária diferida).
Por meio das Regras de Registro dos Tributos sobre os Lucros, a contabilidade busca
evidenciar nas Demonstrações Financeiras a apuração dos valores devidos efetivamente
segundo o regime de competência, expurgando do resultado do exercício variações do
valor dos tributos sobre o lucro (IRPJ/CSLL) relacionados a, por exemplo, benefícios
fiscais de compensação de prejuízos ou de diferimentos/adiantamentos em geral.
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.229 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720268/2017-75

Um lançamento contábil genérico de reconhecimento do AFD em razão de evidenciação
dentro da contabilidade da ocorrência de Base Negativa no período pode ser, em tese,
expressado da forma a seguir:
D Ativo Fiscal Diferido (AFD)
C Receita Tributária Diferida
..........................................................% aliquota x Base Negativa da CSLL
O lançamento acima aumentará o Lucro Contábil. Esta diferença a maior no Lucro
Líquido, provocada pela assim chamada Receita Tributária, será anulada para fins
fiscais, pois será, em seguida, excluída no LACS (e, mutatis mutandis, no LALUR).
O valor apurado da CSLL devida segundo critérios fiscais pode ser registrado da
seguinte forma:
D CSLL devida segundo a abordagem contábil (conta de despesa)
C CSLL a pagar (Passivo)
Os lançamentos acima são teóricos e prestam-se apenas visualizar as repercussões
destes registros no Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado e Apuração dos
tributos sobre o lucro.
Nos exercícios seguintes, à medida que a Base Negativa for compensada, este Ativo
Fiscal Diferido será paulatinamente consumido da seguinte forma:

D CSLL devida segundo a abordagem contábil (conta de despesa)
C Ativo Fiscal Diferido
.................................limitado a Alíquota x 30% da BC positiva da CSLL

A CSLL efetivamente a pagar não será alterada, mas aquela registrada no Resultado
será aumentada, reduzindo o Lucro (ou aumentando o prejuízo) do exercício em
questão. Esta redução será expurgada no LALUR/LACS.
Além das Bases Negativas com a expectativa de serem compensadas nos exercícios
seguintes, os lançamentos contábeis acima serão feitos em razão das Diferenças (ou
Adições) Temporárias ao Lucro Líquido. Entre as Adições Temporárias mais relevantes,
encontra-se a Provisão para Devedores Duvidosos (PDD). Quando a Entidade Adiciona
a Provisão para Devedores Duvidosos no LACS, este efeito fiscal será expurgado do
Resultado Contábil por meio de lançamentos do tipo dos ilustrados acima, constituindo
o Ativo Fiscal Diferido (AFD). Quando a provisão for confirmada pela inadimplência
real, o AFD correspondente é baixado e, assim, neutraliza-se o efeito no resultado da
empresa causado pela defasagem no aproveitamento de deduções em razão da diferença
de critérios entre e lei fiscal e o regramento contábil.
Como se conclui, as bases negativas de CSLL transformam-se, dentro da contabilidade,
em créditos de CSLL, cuja compensação será limitada a 9% (ou 8%) de 30% da BC
positiva da CSLL, não prejudicando, portanto, a abordagem fiscal de compensação de
bases de bases negativas. Ou seja, a compensação feita nos livros fiscais é de certa
forma evidenciada dentro da própria contabilidade.
Feitas estas ilustrações, é necessário entender como tais regras apareceram no sistema
brasileiro.
O primeiro regulador a oficialmente incorporar a necessidade de registros contábeis
desta natureza no Brasil foi a CVM, na Deliberação no 273 de agosto de 1998. Nesta
Deliberação, a CVM aprovou e tornou obrigatório, para companhias abertas, o
Pronunciamento no 20 do IBRACON (Instituto Brasileiro de Contadores) sobre a
contabilização do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido e
do registro no Ativo ou Passivo Fiscal Diferido. Isto é, eram regras já observadas na
prática por contadores e auditores antes mesmo de 1998.
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.229 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720268/2017-75

Estas regras, que dispõem sobre a correta contabilização dos tributos sobre o lucro, são
inspiradas, na verdade, nas normas internacionais intituladas IAS12 – Tributos sobre o
Lucro (Income Taxes).
Observa-se pelas datas que, apenas alguns meses depois de oficialmente começar a
vigorar tais regras e conceitos para as companhias abertas (ago/1998 a fev/1999), a MP
1.807/99 introduziu um crédito ficto de CSLL por meio da determinação de
procedimentos contábeis no Ativo Fiscal Diferido.
Ou seja, por meio de regras que justamente surgiram para neutralizar os efeitos de
benefícios fiscais sobre a contabilidade, a MP 1.807 instituiu um novo benefício fiscal,
passando por cima da finalidade original das regras contábeis de Tributos sobre o Lucro,
que era separar o fiscal do contábil na apuração destes tributos. Além do intervalo
exíguo com que estas mudanças foram introduzidas à época, em 14/11/2000, o Banco
do Estado do Maranhão (Banco BEM) – instituição financeira que originariamente
apurou os créditos em discussão – também passou por mudança, pois foi federalizado.
Apenas em 2002, o Conselho Monetário Nacional (CMN) baixou a Resolução no
3.059/2002, que, de forma semelhante à Deliberação CVM/273/1998, disciplinou a
contabilização dos tributos sobre o lucro, porém especificamente para as Instituições
Financeiras. Entre os critérios próprios, estipulou condições ao registro do AFD relativo
a Bases Negativas e Adições Temporárias nos termos a seguir:
Art. 1o Estabelecer que as instituições financeiras e demais instituições autorizadas
a funcionar pelo Banco Central do Brasil somente podem efetuar o registro
contábil de créditos tributários decorrentes de prejuízo fiscal de imposto de renda,
de base negativa de contribuição social sobre o lucro líquido e aqueles decorrentes
de diferenças temporárias quando atendidas, cumulativamente, as seguintes
condições:
I - apresentem histórico de lucros ou receitas tributáveis para fins de imposto de
renda e contribuição social, conforme o caso, comprovado pela ocorrência dessas
situações em, pelo menos, três dos últimos cinco exercícios sociais, período esse
que deve incluir o exercício em referência;
II - haja expectativa de geração de lucros ou receitas tributáveis futuros para fins
de imposto de renda e contribuição social, conforme o caso, em períodos
subseqüentes, baseada em estudo técnico que demonstre a probabilidade de
ocorrência de obrigações futuras com impostos e contribuições que permitam a
realização do crédito tributário no prazo máximo de dez anos

Ou seja, os AFD relativos a Bases Negativas e Adições Temporárias poderiam ser
contabilizados, mas desde que apresentassem histórico de lucros ou receitas tributáveis
para fins de IRPJ e CSLL nos últimos 3 exercícios bem como expectativa de lucros nos
exercícios seguintes de modo a utilizar as Bases Negativas no prazo de até 10 anos.
Esta condição, de expectativa de lucros surgida em 1998 para as SAs de capital aberto,
em 2002 para as Instituições Financeiras (e, mais tarde, estendida via CPC 32), não
existia no art. 8o da MP 1.807 para a fruição do crédito ficto. É como se a MP 1.807/99
tivesse criado um AFD “fiscal”, diferente do AFD “contábil”, pois o primeiro não
dependia da demonstração da expectativa de lucros, enquanto o segundo, sim.
Em fevereiro de 2004, o Banco BEM foi adquirido pela Impugnante e, segundo informa
a resposta à intimação às fls. 219, o AFD não foi registrado antes de 2004 porque não
cumpria os inc. I e II da Resolução CMN no 3.059/2002 (lucros e expectativa de lucros).
É de se presumir que, tendo sido federalizado, a condição de solvência do Banco BEM
não permitiria, segundo as regras do seu regulador, registrar contabilmente o AFD, por
não haver expectativa de lucros e de conseqüente compensação das Bases Negativas e
Adições Temporárias nos exercícios seguintes.
Vale ressaltar, lançamentos contábeis que afetam o Patrimônio Líquido de Instituições
Financeiras são objeto de um controle específico de seu regulador (BACEN/CMN), pois
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.229 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720268/2017-75

afetam o Patrimônio Líquido Esperado (PLE) 1, usado no indicador de solvência dos
bancos e de controle de riscos sistêmicos, relacionados ao Acordo de Basiléia2.
Nas fontes por mim pesquisadas, abaixo referenciadas, convenci-me de que
lançamentos contábeis do tipo do exigido no art. 8o da MP 1.807-1/1999 – que alteram o
AFD – possuem impacto relevante no PL esperado das instituições financeiras.
Constata-se, portanto, um conflito de normas: registrar na contabilidade
incondicionalmente o AFD “fiscal”, conforme determinava o art. 8o da MP 1.807-
/1999, alteraria o PL da Instituição Financeira em desconformidade com o previsto no
IAS –123 e na Deliberação CVM no 273/19984 para o AFD “contábil”, pois faltaria a
expectativa demonstrada de lucros futuros. Estas regras, de certa forma, já antecipavam
o que estava por vir em 2002 especificamente para as Instituições Financeiras com a
Resolução CMN no 3.059/2002, em termos da necessidade de demonstrar a expectativa
de lucros futuros.
Diante de ter de atender regulações conflitantes oriundas de órgãos distintos – isto é,
registrar no AFD um crédito de CSLL sem ter a expectativa de lucro – é de se ter por
justificável a não contabilização do AFD “fiscal” relativo ao benefício criado pela MP
1.807-1/99 em seu AFD “contábil”na época em que era esperado.
Frise-se, o não registro deste crédito, à época, no Ativo, não tem nenhuma outra
repercussão fiscal; apenas se discute aqui para saber se a Impugnante era de fato
habilitada ou não ao benefício em questão.
Entendo, por todo o exposto, que o registro do crédito na conta analítica do ativo não é
um requisito solene (essencial) para se formalizar a opção pelo crédito ficto de CSLL
instituído na MP 1.807-1/99. Embora a lei por vezes institua solenidades para a marcar a
exteriorização de uma escolha – a fim de coibir mudanças oportunistas de
comportamento –, este não me parece o caso do art. 8o da MP 1.807/99 em relação à
obrigatoriedade da escrituração do Ativo. Isto porque a não-opção pelo crédito (e,
conseqüente, a manutenção da compensação de Bases Negativas de CSLL nos termos
originais) não implicaria vantagem final em nenhum cenário para a Entidade. É como se
o art. 8o da MP 1.807/99 tivesse, na prática, aumentado as Bases Negativas de CSLL e
Adições Temporárias para compensar, na mesma proporção, a queda da alíquota de
18% para 8%, e sem estipular ainda prazo de utilização deste benefício, como existe
para a compensação de Bases Negativas e Prejuízos Fiscais (5 anos).
Por tais razões, a opção pelo crédito do art. 8o da MP 1.807-1/99 deve ser reputada
como imprópria, do ponto de vista jurídico. Ou seja, a opção por escriturar no Ativo,
como faculta a letra da Medida Provisória, deve ser interpretada, salvo melhor juízo,
como não mais do que a forma direta de se comprovar e evidenciar o crédito, pois o
registro tempestivo nos livros contábeis é meio de prova (art. 923 do RIR/99).
Logrando-se, contudo, comprovar o crédito por vias indiretas – especialmente quando
fica demonstrado o impedimento da prova pela via regular – é de se ponderar a análise.
Vale ressaltar ainda, a “opção” da Impugna1nte pelo crédito de CSLL do art. 8o da MP
1.807-1/99 não deixou de ser evidenciada, tendo o seu registro em Notas Explicativas
nas Demonstrações Financeiras, o que, a meu ver, é um meio idôneo para chamar a
atenção do fisco (sobretudo de uma fiscalização especializada em Instituições
Financeiras) para coibir um eventual aproveitamento em duplicidade dos valores em
questão. Ou seja, acaso a autoridade fiscal, em fiscalização de períodos posteriores a
1998, não encontrasse em conta analítica do ativo o crédito de CSLL, poderia ainda
constatar a sua existência pelas Notas Explicativas e glosar eventuais exclusões do
LACS por, p.ex., reversão de provisão de devedores duvidosos ou de compensações de
bases negativas aproveitadas em duplicidade contra os valores devidos da contribuição.
Assim, especialmente por restar comprovada a origem dos valores utilizados no AC
2012 nas Bases Negativas e Adições Temporárias existentes em 31/12/1998 e porque o
registro do crédito no Ativo é mero meio de prova e de evidenciação de sua existência –
e não condição fatal para habilitação no benefício fiscal –, entendo que devem ser
reconhecidas as razões da Impugnante.
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.229 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720268/2017-75

Em face do exposto, nego provimento ao recurso de ofício.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 1398
DF CARF MF
Original